Tribunal: TJBA
Processo: 8020180-80.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020180-80.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, DIOGO ASSUMPCAO REZENDE DE ALMEIDA

AGRAVADO: ALVORADA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e outros (8)

Advogado(s)
:
CESAR OLIVEIRA RIBEIRO, THIAGO MAIA D OLIVEIRA, LUCAS ARAUJO FIGUEIREDO

PJ04

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. DISPENSÁVEL, DESDE QUE JUÍZO DESTINATÁRIO DAS PROVAS APONTE OS FUNDAMENTOS PELOS QUAIS ENTENDE QUE AS PROVAS SÃO SUFICIENTES PARA A FORMAÇÃO DO SEU CONVENCIMENTO. PRELIMINAR SUPERADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DESVIO DE FINALIDADE OU DA CONFUSÃO PATRIMONIAL. CRIAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS OU DIFICULDADE DE LIQUIDEZ DOS BENS DA EXECUTADA, EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, QUE NÃO SÃO MOTIVOS APTOS PARA JUSTIFICAR A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE. PRESENTE, NO CASO, PATRIMÔNIO DA EMPRESA EXECUTADA QUE É HÁBIL A SATISFAZER A EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Itaú Unibanco S/A desafiando decisão que rejeitou o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica interposto em processo de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de inexistência dos requisitos de prova do abuso patrimonial ou do desvio de finalidade, além do fato de que existe patrimônio suficiente da empresa Executada para fins de garantir a satisfação da dívida exequenda.

2. A
vexata quaestio
, portanto, é a validade da decisão que rejeitou o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, sem oportunizar a produção de provas e, ainda, acerca da (in)existência dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, em virtude da criação de novas pessoas jurídicas, depois de constituído o débito exequendo.

3. A decisão de primeiro grau considerou desnecessária a produção de novas provas, entendendo que aquelas já constantes dos autos eram suficientes para o julgamento do mérito. O art. 370, parágrafo único, do CPC, confere ao juiz a prerrogativa de indeferir as provas que considerar desnecessárias ao julgamento da causa, sendo que o despacho saneador é dispensável, desde que o juízo destinatário da prova aponte os fundamentos pelos quais quais as provas produzidas são suficientes para a formação do seu convencimento, o que ocorreu na espécie.

4. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que exige a comprovação inequívoca de abuso de personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que deve ser feito desde o momento em que formulado o requerimento, nos termos do art. 134, § 4º, do CPC.

5. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica, então, já deve ser instruído com provas acerca das condutas que lastreiam o pedido, sendo digno de nota que, no caso concreto, a petição inicial do Incidente de Desconsideração sequer cogitou da dilação probatória, eis que sequer consignou pedido (ainda que genérico) de produção de novas provas, além daquelas produzidas com ela.

6. A jurisprudência é firme no sentido de que a mera inexistência de bens penhoráveis, a dificuldade de localização de patrimônio em nome da pessoa jurídica ou a existência de grupo econômico não são suficientes para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes: TJ/BA e STJ.

7. Ademais, a tese de confusão patrimonial não prospera, eis que a constituição e a aquisição dos bens pelas empresas posteriormente constituídas se deu em momento pretérito à recuperação judicial da sociedade empresária Campelo Indústria e Comércio Ltda., não havendo indícios, ainda, de que as transações se deram em valores ínfimos ou demasiadamente exagerados com o fim de esconder ajustes comerciais fraudulentos, nem tampouco existem indícios de que as novas sociedades constituídas desempenham idêntica atividade empresarial. 8. Outrossim, inexistem indícios de que as novas empresas constituídas foram criadas com o intuito de fraudar credores, até mesmo porque, como salientado pelo juízo
a quo
,

a empresa executada executada está em recuperação judicial e possui patrimônio significativo para satisfação da dívida, o que reforça a inadequação do pedido de desconsideração, não sendo possível considerar a difícil iliquidez de bens como o único motivo justificador da desconsideração.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020180-80.2023.8.05.0000
, em que figura, como agravante,
ITAU UNIBANCO S/A,
e, como agravados,
PRISCILLA GONÇALVES CAMPELO RAMOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, ____ de _________ de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA